Tribunal: TJMT
Processo: 1035132-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035132-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - CPF: 017.417.701-14 (ADVOGADO), MONTE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 37.702.340/0001-74 (EMBARGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - CPF: 445.465.562-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEONARDO DE MELO SANTOS - CPF: 034.823.031-18 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - CPF: 059.967.057-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), REALE CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 44.147.734/0001-73 (EMBARGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LAIS MARIA DA SILVA - CPF: 113.011.924-65 (ADVOGADO), REALE CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 44.147.734/0001-73 (LITISCONSORTES), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), REALE CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 44.147.734/0001-73 (EMBARGADO), REALE CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 44.147.734/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (EMBARGANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA CONSULTORIA JURÍDICA DO TCE/MT E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONTROLE EXTERNO E DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu a segurança impetrada por Monte Rodovias S.A., para afastar os efeitos do Acórdão n. 400/2025 do TCE/MT e da decisão administrativa subsequente da SINFRA/MT, que haviam anulado a habilitação da impetrante em concorrência pública internacional, sob fundamento de ausência de Certidão de Acervo Operacional – CAO.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Consultoria Jurídica Geral do Tribunal de Contas do Estado possui capacidade postulatória para a oposição dos presentes embargos de declaração;
(ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da celebração do contrato administrativo após a concessão da segurança;

(iii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos relacionados ao poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, ao controle externo das contratações públicas e aos arts. 20 e 21 da LINDB, arts. 169 e 170 da Lei n. 14.133/2021, art. 67, II, da Lei n. 14.133/2021, art. 71, caput e IX, da Constituição Federal e art. 93, IX, da Constituição Federal; e

(iv) saber se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão ou apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação judicial própria de estruturas jurídicas vinculadas às Cortes de Contas quando em discussão prerrogativas institucionais e competências constitucionais do órgão de controle externo.

4. Afasta-se a arguição de perda superveniente do objeto quando a assinatura do contrato administrativo decorreu diretamente dos efeitos do acórdão concessivo da segurança, permanecendo hígido o interesse processual no exame da legalidade do ato impugnado e dos fundamentos adotados pela decisão embargada.

5. Não se verifica a alegada omissão quanto ao poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, ao exercício do controle externo e à incidência dos dispositivos legais e constitucionais invocados, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, assentando que a exigência exclusiva de Certidão de Acervo Operacional – CAO não possuía previsão expressa no edital da licitação, circunstância que inviabilizava a adoção de interpretação ampliativa pelo órgão de controle externo em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

6. O acórdão embargado não afastou a legitimidade constitucional do controle exercido pelo Tribunal de Contas, tampouco negou a existência de poder cautelar da Corte de Contas, limitando-se a reconhecer, nas circunstâncias concretas do caso, a ilegalidade da restrição imposta à licitante mediante exigência não prevista expressamente no instrumento convocatório.
7. A decisão também apreciou a apresentação posterior da Certidão de Acervo Operacional em sede de diligência, reconhecendo tratar-se de documento complementar apto a ratificar condição técnica
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A atuação da estrutura jurídica própria do Tribunal de Contas é admissível quando voltada à defesa de prerrogativas institucionais e competências constitucionais da Corte de Contas.

2. A superveniente celebração do contrato administrativo, decorrente do cumprimento da decisão judicial concessiva da segurança, não acarreta perda do objeto do mandado de segurança.

3. Não há omissão no acórdão que aprecia de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, inclusive quanto ao poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, ao exercício do controle externo e aos dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que a conclusão adotada seja contrária à pretensão da parte embargante.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil; arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; arts. 67, II, 169 e 170 da Lei n. 14.133/2021; arts. 71, caput e IX, 93, IX, e 132 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.177/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no RMS nº 52.178/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 02.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1035132-50.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MONTE RODOVIAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e a questão de ordem, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pela terceira interessada
REALE CONSTRUÇÕES LIMITADA
e, no mérito, concedeu a segurança impetrada por
MONTE RODOVIAS S.A
., para afastar os efeitos do Acórdão nº 400/2025 do TCE/MT e da decisão administrativa subsequente da SINFRA/MT, que haviam anulado a habilitação da impetrante na Concorrência Pública Internacional nº 58/2024 – SINFRA/MT.

No acórdão embargado, esta Corte assentou, em síntese, que a exigência de Certidão de Acervo Operacional (CAO), como condição exclusiva de comprovação da qualificação técnico-operacional da impetrante, ora Embargada, não encontrava respaldo expresso no edital do certame, de modo que a interpretação adotada pelo Tribunal de Contas implicava inovação indevida e violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Reconheceu-se, ainda, que, a apresentação posterior da CAO, em sede de diligência, não configurou vício insanável, por se tratar de documento complementar apto a ratificar condição técnica já demonstrada por documentação válida e tempestiva.

Em suas razões recursais (ID n. 354662391), o Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que o julgado, embora tenha admitido em tese o controle judicial de atos das Cortes de Contas, não teria demonstrado, de forma precisa, a flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a desconstituição da cautelar proferida pelo TCE/MT.

Aduz, ainda, que, o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente o poder geral de cautela dos Tribunais de Contas, o papel do controle externo como terceira linha de defesa nas contratações públicas, bem como as consequências práticas da decisão judicial, à luz dos arts. 20 e 21 da LINDB e dos arts. 169 e 170 da Lei nº 14.133/2021.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à incidência do art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021, do art. 71, caput e IX, da CF/1988, e do art. 93, IX, da CF/1988, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o pronunciamento explícito sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

A Embargada
Monte Rodovias S.A.
apresentou contrarrazões no ID n. 357252364, nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de capacidade postulatória da Consultoria Jurídica do TCE/MT, ao argumento de que a representação judicial do Estado e de seus órgãos compete à Procuradoria-Geral do Estado, bem como o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Informa, ainda, como fato superveniente, que, após a concessão da segurança, a embargada foi convocada para a celebração do contrato e que o respectivo ajuste foi assinado em 17/03/2026, tendo sido iniciado o cronograma da concessão.

No mérito, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a inexistência de previsão editalícia para a exigência exclusiva da CAO, além de reafirmar que os aclaratórios pretendem apenas rediscutir matéria já decidida.

A certidão de ID n. 334583356 atesta a tempestividade recursal.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/2015, acerca da preliminar de ausência de capacidade postulatória de sua Consultoria Jurídica para a oposição dos presentes embargos de declaração (ID n. 359763392), o Embargante defendeu a regularidade de sua representação processual, sustentando que a atuação da Consultoria Jurídica do TCE/MT encontra respaldo na autonomia constitucional das Cortes de Contas e na jurisprudência do STF, que admite representação judicial própria quando em discussão prerrogativas institucionais e competências constitucionais do órgão de controle externo.

Alegou que, a controvérsia envolve ato praticado pelo próprio TCE/MT no exercício de sua competência constitucional de fiscalização e controle externo, consubstanciado no Acórdão n. 400/2025, e que os embargos visam à preservação da autoridade institucional das decisões da Corte, especialmente quanto ao poder geral de cautela e aos limites do controle jurisdicional sobre atos de controle externo.

Ao final, requereu a rejeição da preliminar e o regular conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA CONSULTORIA JURÍDICA GERAL DO TCE/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A Embargada Monte Rodovias S.A. suscita preliminar de ausência de capacidade postulatória da Consultoria Jurídica Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para a oposição dos presentes embargos de declaração, sustentando que a representação judicial do Estado compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 132 da Constituição Federal e do art. 112 da Constituição Estadual.

Alega, ainda, que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal somente admite a atuação judicial própria de órgãos jurídicos vinculados às Cortes de Contas em hipóteses excepcionais, restritas à defesa de prerrogativas institucionais ou da autonomia constitucional do órgão, circunstâncias que, segundo defende, não estariam presentes na hipótese dos autos.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

É certo que o art. 132 da Constituição Federal atribui aos Procuradores dos Estados a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma isolada e dissociada do modelo constitucional de separação funcional dos poderes e da autonomia conferida às Cortes de Contas pelo texto constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de reconhecer a legitimidade constitucional da existência de estruturas jurídicas próprias voltadas ao assessoramento e, em hipóteses específicas, à representação judicial de órgãos dotados de autonomia institucional, especialmente Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas, quando a controvérsia envolver a defesa de suas competências constitucionais, prerrogativas institucionais ou da própria autonomia funcional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento da ADI 7177, que:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgão de assessoramento jurídico e representação judicial vinculado a Tribunal de Contas Estadual.

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional nº 51/2021 da Constituição do Estado do Parana, que estabelece a realização do assessoramento jurídico e a representação judicial do Tribunal de Contas Estadual por meio de servidores designados por sua Presidência, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

3. Ausência de inconstitucionalidade formal. Apesar de a proposta de emenda constitucional ter origem em iniciativa parlamentar, comprovou-se, de forma inequívoca, que foi deflagrada a pedido do Tribunal de Contas, que não detém legitimidade para dar início a essa espécie de processo legislativo no âmbito do Paraná. Impossibilidade de tratamento direto da matéria por meio de lei ordinária ou complementar, considerando as normas constitucionais estaduais que preveem as competências da Procuradoria Geral do Estado. Elementos de distinção que justificam, em concreto, o afastamento dos precedentes deste STF que determinam a aplicação das regras de iniciativa privativa às propostas de emendas às constituições estaduais.

4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade de criação de órgãos para consultoria interna e representação judicial estritamente nos casos em que discutidas em juízo a autonomia ou as prerrogativas de instituição estatal autônoma. Emenda constitucional que não prevê essa limitação para atuação perante o Poder Judiciário, do que decorre a necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição para reduzir o campo de aplicação da norma.

5. Inconstitucionalidade da prerrogativa da Presidência de simples designação de servidores de outras áreas da Corte de Contas para realizar funções de consultoria ou representação judicial, não atribuídas por lei aos respectivos cargos. Caracterização de transposição vedada pela regra constitucional do concurso público (CF/1988, art. 37, II). Necessidade de criação ou transformação, por meio de lei, de cargos no âmbito do TCE/PR, com a posterior realização de concurso público para provimento, para exercer com exclusividade a atribuição criada pela Emenda à Constituição estadual.

6. Modulação temporal dos efeitos da decisão, para: (i) preservar a validade da norma impugnada por 18 (dezoito) meses, a contar da publicação da ata de julgamento de mérito; e (ii) manter hígidos os atos praticados pelos servidores designados na forma da Emenda Constitucional nº 51/2021 da Constituição do Estado do Paraná nesse mesmo período.

7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1.
É constitucional a criação de órgão para assessoramento e consultoria jurídica de Tribunal de Contas, podendo, todavia, realizar a representação judicial da Corte exclusivamente nos casos em que discutidas prerrogativas institucionais ou a autonomia do TCE
.
2. É inconstitucional, por violação ao art. 37, II, da CF/1988, o aproveitamento de servidores titulares de cargos públicos diversos, por designação, para atuarem como advogados do Tribunal de Contas”.

(STF - ADI: 7177 PR, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). [Destaquei]

No caso concreto, diversamente do que sustenta a Embargada, a controvérsia submetida a julgamento transcende mero interesse administrativo ordinário ou defesa patrimonial do Estado, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado precisamente em face de ato emanado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Acórdão n. 400/2025, proferido no exercício da competência constitucional de controle externo prevista no art. 71 da Constituição Federal.

A discussão posta nos autos envolve, diretamente os limites da atuação cautelar das Cortes de Contas; a extensão do poder geral de cautela do controle externo; a legitimidade da intervenção do Tribunal de Contas em procedimento licitatório; e os limites do controle jurisdicional sobre atos fiscalizatórios do órgão constitucional de controle.

Trata-se, portanto, de controvérsia que alcança diretamente a esfera de atuação institucional do Tribunal de Contas, especialmente no que concerne ao exercício de suas atribuições constitucionais de fiscalização, controle preventivo e tutela do erário.

Não se está diante de hipótese em que o órgão jurídico do Tribunal de Contas atua em substituição à Procuradoria-Geral do Estado na defesa de interesse fazendário comum ou de matéria afeta exclusivamente ao Poder Executivo.

Ao contrário, a atuação da Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT, na espécie, está intrinsecamente vinculada à defesa da higidez, legitimidade e alcance institucional de ato praticado pela própria Corte de Contas no exercício de competência constitucional autônoma.

Além disso, admitir que o Tribunal de Contas dependa exclusivamente da Procuradoria-Geral do Estado para a defesa judicial de atos próprios de controle externo poderia, em determinadas hipóteses, comprometer a autonomia institucional constitucionalmente assegurada à Corte de Contas, sobretudo em situações de potencial tensão institucional entre órgãos estatais diversos.

Ressalte-se, ainda, que, os presentes embargos de declaração foram opostos em nome próprio pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objetivando a preservação da validade e eficácia de acórdão emanado da própria Corte no exercício de sua atividade constitucional típica de fiscalização.

Assim, evidenciada a relação direta entre a atuação judicial da Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT e a defesa de prerrogativas institucionais relacionadas ao exercício do controle externo, não há falar em ausência de capacidade postulatória na hipótese dos autos.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE FATO NOVO SUPERVENIENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A Embargada Monte Rodovias S.A. suscita, preliminarmente, fato superveniente consistente na assinatura do contrato administrativo decorrente da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024 – SINFRA/MT, sustentando que, após a concessão da segurança por esta Corte, foi convocada pela Administração Estadual para formalização da avença, a qual teria sido efetivamente assinada em 17/3/2026, encontrando-se já em curso o cronograma de execução da concessão.

Aduz, ainda, que, o terceiro interessado Consórcio Movibrasil não interpôs novos recursos administrativos ou judiciais, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria estabilização da situação jurídica decorrente do acórdão concessivo da segurança.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que, a superveniência de assinatura do contrato administrativo não possui o condão de esvaziar, por si só, o interesse processual recursal do embargante, especialmente quando os embargos de declaração visam discutir a própria higidez jurídica do acórdão que serviu de fundamento para a formalização da avença administrativa.

Isso porque eventual reforma, integração ou modificação do acórdão embargado pode irradiar efeitos jurídicos sobre os atos administrativos subsequentes que dele decorreram, inclusive sobre a própria validade e estabilidade do contrato celebrado.

A assinatura do contrato, portanto, não implica automática perda superveniente do objeto do recurso, tampouco conduz ao reconhecimento de inutilidade da prestação jurisdicional pretendida pelo embargante.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a consumação de atos administrativos posteriores não impede o exame jurisdicional da legalidade dos atos antecedentes que lhes deram suporte, sobretudo quando subsiste controvérsia relevante acerca da validade do pronunciamento judicial que autorizou sua prática.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 52178 AM 2016/0261047-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/4/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/5/2017). [Destaquei]

Além disso, os presentes embargos de declaração possuem objeto próprio e delimitado, consistente na alegação de omissões no acórdão embargado quanto aos limites do controle jurisdicional sobre atos das Cortes de Contas, ao poder geral de cautela do controle externo e à incidência de normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo embargante.

A superveniência da formalização contratual não elimina, portanto, a necessidade de apreciação das questões suscitadas nos aclaratórios, especialmente porque eventual pronunciamento integrativo ou modificativo desta Corte pode repercutir diretamente sobre os fundamentos jurídicos que sustentaram a concessão da segurança.

Também não altera essa conclusão a alegação de ausência de novos recursos por parte do terceiro interessado Consórcio Movibrasil.

A inércia recursal de terceiros eventualmente interessados não possui aptidão para extinguir o direito processual do embargante de submeter ao órgão julgador alegadas omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que, a estabilização fática decorrente da celebração do contrato administrativo constitui circunstância relevante para eventual análise de consequências práticas da decisão judicial, mas não impede, por si só, o exercício da jurisdição nem conduz automaticamente à prejudicialidade do recurso.

Dessa forma, ausente perda superveniente do objeto ou qualquer causa apta a impedir o regular exame dos embargos de declaração opostos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Na espécie, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, afirmando, em síntese, que esta Turma Julgadora teria invalidado o Acórdão n. 400/2025 do TCE/MT sem enfrentar adequadamente os limites do controle jurisdicional sobre os atos das Cortes de Contas, o poder geral de cautela inerente ao exercício do controle externo, bem como a incidência dos arts. 20 e 21 da LINDB e dos arts. 169 e 170 da Lei n. 14.133/2021.

Defende, ainda, que, o acórdão embargado teria esvaziado a função constitucional do Tribunal de Contas ao afastar medida cautelar proferida no exercício regular de sua competência fiscalizatória, sem demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

Em que pese o esforço argumentativo expendido pelo Embargante
, da análise acurada do acórdão impugnado, depreende-se que todas as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e coerente.

Com efeito, o julgado foi absolutamente expresso ao reconhecer a legitimidade constitucional do poder cautelar dos Tribunais de Contas e a relevância institucional do controle externo exercido pelo TCE/MT.

Em nenhum momento esta Turma negou a existência da competência fiscalizatória da Corte de Contas, tampouco desconsiderou a autonomia constitucional que lhe é assegurada pelo art. 71 da Constituição Federal.

Ao contrário, constou expressamente do voto condutor (ID n. 348067380) que os atos emanados pelos Tribunais de Contas
“não se encontram imunes ao controle jurisdicional, sujeitando-se ao crivo do Poder Judiciário, tal como qualquer outro ato administrativo de natureza definitiva”,
sendo igualmente consignado que,
embora não caiba ao Judiciário substituir-se ao administrador no exame do mérito administrativo, “a legalidade e a constitucionalidade de seus atos permanecem plenamente sujeitas à apreciação judicial
”.

Também restou expressamente reconhecido no acórdão embargado que os atos das Cortes de Contas se revestem de presunção de legitimidade e merecem deferência institucional, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, que esta Turma não afastou genericamente o poder cautelar do TCE/MT, como pretende fazer crer o Embargante.

O que se concluiu, após detida análise do caso concreto, foi algo diverso, assentou-se que o Acórdão n. 400/2025 extrapolou os limites do instrumento convocatório ao transformar a Certidão de Acervo Operacional (CAO) em requisito obrigatório e exclusivo de habilitação técnico-operacional, embora inexistisse previsão expressa nesse sentido no Edital da Concorrência Pública Internacional n. 58/2024 – SINFRA/MT.

E tal conclusão não foi alcançada de maneira superficial ou implícita.

O acórdão embargado examinou minuciosamente o conteúdo do edital, transcrevendo integralmente os itens 9.9 e 9.9.1 do Anexo I, justamente para demonstrar que o instrumento convocatório exigia apenas a apresentação de “atestados ou certificações” emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelos conselhos profissionais competentes, sem qualquer menção à obrigatoriedade da CAO como meio exclusivo de comprovação da capacidade técnico-operacional.

Também foi expressamente analisado o art. 67, II, da Lei n. 14.133/2021, concluindo-se que a própria legislação de regência não estabelece a CAO como requisito único ou obrigatório para demonstração da qualificação técnico-operacional das licitantes.

Portanto, a razão determinante para a concessão da segurança não foi a negativa abstrata do poder cautelar do TCE/MT, mas sim a constatação objetiva de que houve inovação indevida no curso do certame licitatório, mediante imposição de requisito não previsto no edital, em afronta direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, à legalidade estrita e à segurança jurídica.

Esse ponto, aliás, foi enfrentado de forma exaustiva no acórdão recorrido.

A Turma Julgadora consignou expressamente que a exclusão da impetrante decorreu exclusivamente da ausência da Certidão de Acervo Operacional (CAO), a qual foi elevada pelo TCE/MT à condição de requisito indispensável para habilitação, embora o edital não tivesse estabelecido tal exigência de forma expressa.

Além disso, o acórdão embargado também examinou especificamente a alegação relativa à irregularidade da diligência promovida pela SINFRA/MT.

Constou expressamente do voto condutor que a reabertura da fase de habilitação decorreu de autorização do próprio Tribunal de Contas no Acórdão n. 291/2025, ocasião em que se permitiu à Administração reavaliar os documentos apresentados pelas licitantes à luz dos parâmetros do edital.

Foi igualmente consignado que a Certidão de Acervo Operacional posteriormente apresentada pela impetrante não constituiu documento novo apto a alterar substancialmente sua habilitação, mas mero documento certificador de experiência técnica pretérita já comprovada mediante atestado emitido pela AGERBA, ART e CAT anteriormente juntados aos autos administrativos.

O acórdão foi explícito ao afirmar que “qualificar tal documento como prova nova é distorcer sua natureza jurídica e ignorar o conteúdo do acervo probatório originariamente apresentado”.

Desse modo, não há qualquer omissão quanto à análise da diligência realizada ou quanto à interpretação do art. 64 da Lei n. 14.133/2021, uma vez que esta Turma concluiu expressamente que a diligência não teve por finalidade suprir requisito inexistente à época da habilitação, mas apenas ratificar condição técnica já demonstrada por documentação tempestivamente apresentada.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 20 e 21 da LINDB.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão recorrido examinou expressamente as consequências práticas da controvérsia e ponderou os impactos administrativos e econômicos decorrentes da desclassificação da impetrante, ora Embargada.

Constou do voto condutor, inclusive com remissão ao parecer ministerial, que a proposta apresentada pela Monte Rodovias S.A. representava desconto aproximado de R$ 380 milhões aos cofres públicos, enquanto as demais licitantes ofertaram deságios irrisórios ou inexistentes, circunstância considerada relevante na ponderação do interesse público envolvido na controvérsia.

Portanto, não há ausência de fundamentação quanto às consequências práticas da decisão judicial. O que ocorre é que esta Turma, após ponderar os elementos do caso concreto, concluiu que a preservação da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica não poderia ser afastada sob o argumento genérico de proteção ao controle externo.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos arts. 169 e 170 da Lei n. 14.133/2021.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade da atuação preventiva do Tribunal de Contas como terceira linha de defesa das contratações públicas, mas concluiu que tal atuação deve observar os limites traçados pela legislação e pelo instrumento convocatório, não sendo admissível criar exigência restritiva não prevista no edital.

Em outras palavras, esta Turma não afastou o exercício do controle externo, mas apenas reconheceu que sua atuação, assim como qualquer ato administrativo, submete-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Cumpre destacar, ainda, que, o próprio Supremo Tribunal Federal, conforme registrado no acórdão recorrido, ao apreciar a Suspensão de Segurança n. 5.724/MT, reconheceu que este Tribunal não negou genericamente o poder cautelar do TCE/MT, mas apenas concluiu que o ato impugnado deixou de considerar adequadamente as peculiaridades do caso concreto.

Logo, a pretensão recursal deduzida nos presentes embargos evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco autorizam a reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015
.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/4/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/4/2022). [Destaquei]

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026